Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701358-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ARGEMIRO CORDEIRO DE ARRUDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (exequente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, processo n. 0704185-61.2020.8.07.0004, que determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil (CPC), sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis do devedor. Eis a r. decisão agravada (ID 217131052 da origem): “Inicialmente, considerando a determinação da Corregedoria do TJDFT, contida no PA 0015346/2019, determino a baixa de todas as restrições Renajud, eventualmente realizadas nos autos. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), constato que nestes autos não foram encontrados bens à penhora e/ou foram encontrados bens insuficientes à satisfação da obrigação. Intimada a indicar bens do devedor, a parte exequente manteve-se inerte e/ou postulou a realização das mesmas diligências infrutíferas já efetivadas por este Juízo. Assim, como há evidências concretas da ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO, pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. No curso desse prazo, deverá a parte credora providenciar a realização de outras pesquisas visando à localização de bens em nome da parte devedora. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). APÓS DECURSO DO PRAZO SUSPENSIVO DE 01 (UM) ANO: ARQUIVO PROVISÓRIO Remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo prescricional de 3 (três) anos. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO À EFETIVA COMPROVAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS O pedido para desarquivamento será deferido mediante requerimento da parte credora desde que por intermédio de petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. APÓS DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM Nos termos do art. 24, §3o da Resolução 16/2016, após o decurso do prazo da prescrição intercorrente, os autos serão enviados à vara de origem para conclusão e exame do magistrado, independentemente de solicitação. Saliento, por oportuno, que após o retorno dos autos do arquivo provisório e, sem que haja manifestação das partes, transcorrido o prazo previsto no § 5o do art. 921 do NCPC, este Juízo extinguirá o feito, reconhecendo, de ofício, a prescrição. CERTIDÃO PARA PROTESTO Comparecendo a parte autora requerendo certidão para protesto, defiro, desde já, a expedição da referida certidão, na forma do art. 517, §1o do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença. Cuidando-se de execução de título extrajudicial, expeça-se certidão nos termos do art. 828 do CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES Comparecendo a parte autora requerendo a inclusão do nome do requerido no cadastro de inadimplentes, defiro, desde já, a expedição de ofício aos órgãos de restrição ao crédito e/ou a utilização do Sistema SERESAJUD, determinando-se a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), nos termos do disposto no Art. 782, § 3o, do CPC. Registro, por oportuno, que deve constar no mencionado ofício o valor atualizado do débito. Sendo a parte exequente assistida pela Defensoria Pública ou por Núcleo de Prática Jurídica, remetam-se os autos ao Contador Judicial para tal fim. CERTIDÃO DE CRÉDITO Comparecendo a parte autora requerendo a expedição de certidão de crédito, indefiro-o, desde já, uma vez que não há que se falar em expedição de certidão de crédito. Isso porque a referida certidão só será expedida nas hipóteses de extinção do feito, o que não é o caso. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitado no ID 219360184. Inconformado, o exequente recorre. O Agravante sustenta, em síntese, que ainda há diligências a serem realizadas para a localização de bens do Agravado, as quais já foram deferidas pela decisão de ID 151213085, como as pesquisas ERIDF e INFOJUD, mas que não foram executadas antes da suspensão do feito. Afirma também que a decisão agravada viola o princípio da segurança jurídica e os artigos 139 e 921, III, do CPC, pois a suspensão do processo foi determinada sem a conclusão das diligências essenciais. Argumenta, ainda, que não foi intimado para dar continuidade ao feito ou para se manifestar sobre o resultado de diligências, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da execução com a realização das diligências pendentes, ERIDF e INFOJUD, e, posteriormente, a intimação do Agravante para dar continuidade ao feito. Preparo no ID 67910453. Não há pedido liminar. Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifico que, em 15/01/25, na Decisão de ID 222717309 - Pág. 1, o MM. Magistrado a quo determinou a realização da pesquisa pelo sistema INFOJUD, nos seguintes termos: “Em razão dos argumentos tecidos na petição retro, compulsando os autos verifico que quase as pesquisas já foram realizadas, conforme certidão ID n. 93484066 de anexos, exceto a pesquisa pelo sistema INFOJUD. Assim, promova a diligente Secretaria a referida pesquisa.” grifei Desse modo, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, à regra da vedação à decisão-surpresa (art. 10, CPC), INTIME-SE O AGRAVANTE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, devendo, em caso positivo, apresentar fundamentadas razões aptos a justificar o prosseguimento deste recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator